Tribunal: TJMT
Processo: 0018579-28.2016.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018579-28.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIRO DE ALMEIDA - CPF: 431.348.909-68 (APELANTE), MARGARETH DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147,
CAPUT,
C/C ART. 61, INCISO III, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
– ALEGAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – IMPOSSIBILIDADE –
CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º 0018579-28.2016.8.11.0042 (Código 441950), originária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, na qual,
Claudemiro de Almeida
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 147,
caput,
c/c art. 61, inciso III, alínea “f”, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito prevista no art. 44, §2º, do Código Penal.

Inconformado, o acusado através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 74203456 – fls. 221 – 227/236). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, ante a insuficiência probatória para sustentar a condenação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo intacta a r. sentença prolatada pelo juízo singular (Id. 74203456 – fls. 237/240).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 89367462), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Sumário : “Apelação Criminal – Ameaça – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição do apelante por insuficiência probatória, com aplicação do princípio do in dúbio pro reo – Improcedência – Materialidade e autoria do delito habilmente confirmadas pelo coeso lastro probatório produzido no decorrer de toda a persecução penal – Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova – Negativa de autoria do réu isolada nos autos – Pelo desprovimento do recurso.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º 0018579-28.2016.8.11.0042 (Código 441950), originária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, na qual,
Claudemiro de Almeida
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 147,
caput,
c/c art. 61, inciso III, alínea “f”, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito prevista no art. 44, §2º, do Código Penal.

Emerge da sentença condenatória:

“(...) O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra CLAUDEMIRO DE ALMEIDA, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, em face da vítima Margareth de Almeida.

Narra a denúncia que, na data de 15/04/2015, por volta das 16h30min, nesta Capital, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, sua ex-esposa, por meio de palavras.

Dispõe que, na data dos fatos, a vítima havia procurado a Defensoria Pública a fim de divorciar-se do réu, oportunidade em que entregou ao acusado um papel para que ele também comparecesse na Defensoria Pública. Entretanto, o réu ficou irritado, nem pegou o documento e começou a injuriar a vítima.

Relata que, ato contínuo, o denunciado ameaçou a vítima de morte, dizendo: “eu vou dormir um pouco, se você não me matar a hora que eu acordar eu vou te matar”, provocando-lhe fundado temor.

Ante o exposto, o réu foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

O Inquérito Policial instaurado para apurar o delito em comento consta às fls. 07/45, contendo o Boletim de Ocorrências nº 2015.238194 (fls. 09/12); Termo de Declarações da Vítima (fls. 13/14) e da Testemunha (fls. 21/22); Termo de Representação Criminal (fl. 16); Pedido de Providências Protetivas (fls. 18/19); Termo de Interrogatório do Acusado (fls. 35/36); e Relatório Conclusivo (fl. 44).

A denúncia foi recebida na forma posta em Juízo, em 05/06/2017 – fl. 49.

O acusado foi devidamente citado - fl. 58, tendo apresentado Resposta à Acusação, por meio da Defensoria Pública Criminal – fls. 61/62. Após, fora ratificado o recebimento da denúncia e designada Audiência de Instrução – fl. 63.

Realizada Audiência de Instrução (fls. 90/92), na data de 27/03/2019, cujo registro audiovisual encontra-se aportado à fl. 93 dos autos, foi inquirida a vítima e interrogado acusado; oportunidade em que fora homologada a desistência de inquirição da outra testemunha arrolada; ao final, fora deferido o pedido das partes de apresentação de alegações finais, de forma escrita.

Em sede de memoriais, pugna o Ministério Público pela procedência da denúncia, para condenar o acusado nos termos da exordial – fls. 94/98, enquanto que a Defesa, por sua vez, manifesta pela improcedência da denúncia, para absolver o réu, por falta de provas – fls. 99/103.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

II. Fundamentação.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra CLAUDEMIRO DE ALMEIDA, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, em face da vítima Margareth de Almeida.

O processo se encontra pronto para julgamento, não havendo preliminar a ser analisada, nem mesmo nulidade a ser declarada, razão pela qual passo a análise do mérito.

Analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a denúncia comporta procedência.

A conduta típica prevista no preceito primário da norma penal incriminadora do artigo 147 do Código Penal, dispõe: “ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave”.

Desse modo, a conduta típica consiste em ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo necessário que a ameaça seja suficiente para intimidá-la.

Ressalte-se que para a caracterização do delito é irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria a ponto de intimidar a vítima.

Neste sentido, a jurisprudência, in verbis: “O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima dela tem conhecimento. Irrelevante sua efetiva consumação, mas bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração. Se a vítima ficou com sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do acusado, a ponto de procurar a polícia para pedir proteção, não há que negar a existência do delito do art. 147 do CP. O dolo se caracteriza ainda que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar o mal prometido”. (TAMG - AC - Rel. Myriam Saboya - RT 738/691-692).

Ao que consta do caderno investigativo, o acusado teria, na data 15/04/2015, ameaçado causar mal injusto e grave à vítima, provocando-lhe fundado temor.

Pois bem. A materialidade delitiva apresenta-se inconteste, consubstanciando-se no Boletim de Ocorrência nº 2015.238194 (fls. 09/12), bem como ficou demonstrada pelas declarações da vítima na fase inquisitorial (fls. 13/14) e em juízo (CD - fl. 93).

A autoria delitiva, igualmente, restou plenamente demonstrada nos autos, recaindo de forma certa sobre a pessoa do acusado. Senão vejamos:

A vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, CONFIRMA os fatos narrados na exordial (CD - fl. 93):

Promotora de Justiça: (...). Tem um processo que ele teria ameaçado a senhora em 2015. A senhora lembra?

Vítima: (...). Faz tanto tempo já (...).

Promotora de Justiça: Tem aqui uma frase que está no processo, a senhora vai dizer pra mim se é isso ou não: “eu vou dormir um pouco, se você não me matar, a hora que eu acordar eu vou te matar”. Ele falou isso pra senhora?

Vítima: Foi, mas nesse dia a gente ainda tava justamente casado.

Promotora de Justiça: Quando ele falou isso pra senhora, o que a senhora entendeu dessa frase?

Vítima: Ah, eu fiquei com medo.

Promotora de Justiça: A senhora entendeu que era uma ameaça ou não?

Vítima: Uma ameaça (...).

Defensora Pública: Eu não entendi. Nesse dia a senhora foi lá na Defensoria para tentar se divorciar?

Vítima: É, na época eu fui na Defensoria (...). Tava casada com ele (...).

O acusado, por sua vez, esclarece não se recordar do ocorrido (CD – fl. 93).

Inobstante, é consolidado na jurisprudência que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que em contradição com a do acusado, assume importante relevância, sempre que coerente e harmônica, considerando que tais delitos, via de regra, ocorrem no seio familiar, longe dos olhos de testemunhas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. Existindo prova da autoria delitiva e da materialidade das lesões sofridas pela vítima, não há como afastar o comando condenatório. Em crimes de violência doméstica, diante da divergência das versões apresentadas pelo acusado e pela vítima, prepondera esta, por se tratar de crimes praticados, em geral, sem a presença de testemunhas, no ambiente doméstico. Na espécie, as alegações de defesa não são corroboradas pelo suporte probatório. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70049925969, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em 30/01/2013).

“(...). No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a infração penal, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações” (TJMT, Ap nº 79534/2011).

Nessa ordem de ideias, entendo que os depoimentos da vítima se mantiveram harmônicos e coerentes, além desta se mostrar segura em sua narrativa, afirmando de forma veemente que fora ameaçada pelo acusado e que se sentiu atemorizada (CD – fl. 93), mesmo porque nem mesmo o acusado nega cabalmente a prática delitiva em juízo (CD – fl. 93).

Neste cenário, resta seguramente comprovado que o acusado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, o que demonstra a materialidade e a autoria delitiva, fundamentando a decretação do édito condenatório.

No que tange a pena prevista para o delito em comento, verifico que o art. 147 do Código Penal prevê como reprimenda detenção de 01 (um) a 03 (três) meses, ou multa.

Contudo, considerando a previsão expressa da Lei nº 11.340/06, em seu artigo 17, a qual veda a aplicação de pena pecuniária aos casos de violência doméstica, tendo em vista que o tipo penal em testilha é alternativo entre detenção e multa, a reprimenda legal no caso em tela será fixada baseada na detenção.

No que concernem as circunstâncias judiciais da dosimetria da pena, entendo que o motivo do crime não restou devidamente comprovado nos autos.

Outrossim, reconheço a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica.

No mais, não vislumbro o reconhecimento de outras circunstâncias agravantes, atenuantes e nem causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas no presente caso.

II. 1. Dos DANOS MORAIS.

Segundo a alteração realizada no art. 387, inciso IV, do CPP pela Lei 11.719/08, ao proferir sentença condenatória, o magistrado deverá fixar um valor mínimo referente à reparação de eventuais danos sofridos pela ofendida.

Ocorre, no entanto, que vige no ordenamento jurídico o princípio da inércia do Poder Judiciário, o qual apenas atuará na hipótese em que for provocado.

Com esse entendimento, verifico que nestes autos apesar do requerimento no sentido de que se procedesse à condenação do réu ao pagamento de eventuais danos que a vítima estime ter sofrido, tenho que nenhuma prova concreta e satisfatória foi produzida com vistas a apurar eventuais danos ou comprovar prejuízos, razão pela qual, incabível qualquer fixação, por este Juízo, sob pena de transgressão ao princípio da ampla defesa, vez que, como se observa dos autos, em nenhum momento o réu se defendeu quanto a este fato.

No mesmo sentido é o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci, senão vejamos: “Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. Se não houver formal pedido e instrução específica pra apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa”.

Com isso, face à inexistência de provas referentes a eventuais prejuízos, perfilhando a posição supramencionada, entendo incabível a fixação de qualquer valor a título indenizatório. (...)”

Nas razões recursais a defesa
a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, ante a insuficiência probatória para sustentar a condenação.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsivas ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
. ”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência, termo de declarações, termo de representação criminal, pedido de atendimento psicossocial, pedido de medida protetiva, termo de declarações, termo de qualificação, relatório policial (Id. 74203456).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

A vítima Margareth de Almeida, em seu depoimento na fase extrajudicial, afirmou:

“(...) A DECLARANTE AFIRMA QUE O MARIDO BEBE MUITO E SEMPRE CHEGAVA EM CASA EMBRIAGADO BRIGANDO E XINGANDO ELA E AS FILHAS. A DECLARANTE AFIRMA QUE SAIU DE CASA “POR CAUSA DAS TORTURAS E AMEAÇAS” DO SUSPEITO; QUE NÃO SE RECORDA O MÊS, MAS SAIU DE CASA ESTE ANO, DEIXANDO UMA FILHA E UMA NETA DE NOVE ANOS; QUE SUA FILHA LOGO EM SEGUIDA SAIU TAMBÉM DE CASA COM SUA NETA PORQUE NÃO AGUENTOU O SUSPEITO; QUE A DECLARANTE FOI À DEFENSORIA PÚBLICA PARA SE DIVORCIAR E LEVOU PARA O SUSPEITO EM ABRIL DO DIA QUE A DEFENSORIA LHE ENTREGOU UM PAPEL PARA QUE ELE FICASSE CIENTE DO CONVITE DA INSTITUIÇÃO; QUE O SUSPEITO NEM PEGOU O PAPEL, NEM LEU E TAMBÉM NÃO FOI À DEFENSORIA E AINDA LHE XINGOU “VAGABUNDA E ORDINÁRIA” E AFIRMA QUE ELE DISSE “EU VOU DORMIR UM POUCO, SE VOCÊ NÃO ME MATAR A HORA QUE EU ACORDAR EU TE MATAR”, MAS NADA OCORREU PORQUE ELA SAIU E O DEIXOU DORMINDO. AFIRMA TAMBÉM QUE NO DIA 10/08/15 O SUSPEITO FALOU PARA O NAMORADO DE SUA FILHA QUE “SE ELE PEGAR A DECLARANTE COM OUTRA PESSOA, PEGA UM REVÓLVER E MATA-A”. AFIRMA AINDA QUE TAMBÉM SAIU DE CASA PORQUE O SUSPEITO DORMIA COM UM PEDAÇO DE FERRO E UMA FACA EM BAIXO DA CAMA. (...)”

Na fase judicial, a vítima Margareth de Almeida, alegou:

“Promotora de Justiça: (...). Tem um processo que ele teria ameaçado a senhora em 2015. A senhora lembra?

Vítima: (...). Faz tanto tempo já (...).

Promotora de Justiça: Tem aqui uma frase que está no processo, a senhora vai dizer pra mim se é isso ou não: “eu vou dormir um pouco, se você não me matar, a hora que eu acordar eu vou te matar”. Ele falou isso pra senhora?

Vítima: Foi, mas nesse dia a gente ainda tava justamente casado.

Promotora de Justiça: Quando ele falou isso pra senhora, o que a senhora entendeu dessa frase?

Vítima: Ah, eu fiquei com medo.

Promotora de Justiça: A senhora entendeu que era uma ameaça ou não?

Vítima: Uma ameaça (...).

Defensora Pública: Eu não entendi. Nesse dia a senhora foi lá na Defensoria para tentar se divorciar?

Vítima: É, na época eu fui na Defensoria (...). Tava casada com ele (...). (Resumido pelo juiz sentenciante – Id. 74203456 – fls. 191/197)”

Acrescentou ainda que, após a ameaça proferida, a vítima saiu da residência onde ambos conviviam e foi morar com sua filha, com medo de algo acontecer, além disso, salientou que o casamento com o apelante era conturbado.

O apelante na fase inquisitiva apenas informou que tudo foi resolvido no Fórum com a vítima.

Na fase judicial, o apelante sustentou que não se recorda dos atos.

Assim, da análise do conjunto probatório, têm-se, portanto, que o apelante praticou o delito de ameaça em desfavor da vítima.

Ressalta-se que a versão da ofendida, que muito embora se encontra na condição de vítima, tem valor probatório significativo, uma vez que sua declaração é concisa e taxativa, tanto na fase policial quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminariam um inocente tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

Destarte, é cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais delitos ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que as ofendidas estivessem incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

De fato, em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento das próprias vítimas, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“(...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019). ”

Em casos análogos essa Corte de Justiça já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO.

1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.

2. Imperativo o decote da sanção pecuniária quando os tipos penais estabelecerem reprimendas alternativas, a interditar a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e pecuniárias. ”

(N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). ”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. ”

(N.U 0017051-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. O testemunho das vítimas, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação, máxime quando roborados pela configuração dos vetores subjetivos das condutas [dolo!].”

(N.U 0002941-29.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) ”

Desta forma,
não há que se falar em absolvição do apelante por ausência probatória, haja vista que a palavra da vítima, coerente e segura, é suficiente para demonstrar a condutas ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
interposto em favor de
Claudemiro de Almeida,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021